Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo: 0704303-70.2025.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator